Tribunal: STF
Processo: ARE 1364922
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. IN CASU, AGRAVANTE ALEGA A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, A NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) EM RAZÃO DE SUPOSTA AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS, A ILEGALIDADE, DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DOS JUROS E DA MULTA LANÇADOS, ALÉM DA FALTA DE JUNTADA AOS AUTOS ORIGINÁRIOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO (PA) QUE DEU ENSEJO À CDA. DESCABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA DEFESA ESPECÍFICA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. COMO É CEDIÇO, A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA, SENDO INDISPENSÁVEL A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO MEDIANTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 393, DO COL. STJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO AO RECURSO.



    1. “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” (Súmula nº 393, do STJ);



    2. In casu, cuida-se de agravo de instrumento investido contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade relativa à execução fiscal de débitos de ICMS. Alega o agravante a incompetência do Juízo da Comarca de Duque de Caxias, a nulidade da CDA, a irrazoabilidade e desproporcionalidade dos juros moratórios e da multa aplicados, e a necessidade de vinda aos autos originários do processo administrativo que originou a CDA, para a sua conferência e exercício de defesa;



    3. Descabimento da pretensão, no tocante aos juros e multa aplicados, bem como à vinda do PA, em razão da excepcionalidade da defesa específica do processo de execução. Como é cediço, a exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, sendo indispensável a comprovação do alegado mediante prova préconstituída. Inteligência da súmula nº 393, do Col. STJ. Manutenção da decisão agravada. Desprovimento ao recurso.



    4. Recurso desprovido, nos termos do voto do Relator. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXIV, XXXV, LIV e LV; 150, inciso IV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, a decisão agravada já enfrentou todas as questões ora repisadas pela agravante, valendo registrar o correto reconhecimento da competência daquele juízo para promover a execução, bem como do regular preenchimento dos requisitos formais da CDA.



    Com relação à alegada irrazoabilidade e desproporcionalidade dos juros moratórios e da multa aplicados, seria indispensável a dilação probatória acerca da questão, de molde a atrair a incidência da súmula nº 393, do STJ.



    Neste mesmo sentido, no que tange à necessidade de vinda aos autos originários do processo administrativo que originou a CDA, para a sua conferência e exercício de defesa.



    Neste contexto, considerando-se a impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade, de se manter a decisão alvejada.



    Como já mencionado, a exceção de pré-executividade é medida de cunho excepcional, que não se presta ao manejo para questões que reclamam dilação probatória, como pretende a agravante.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente